Tribunal: TJBA
Processo: 8031057-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031057-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA e outros (2) Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. OPERAÇÃO SKYWALKER. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CORRELATOS NA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DA ADI 4109 PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. VASTO MATERIAL APREENDIDO. ANÁLISE TÉCNICA MINUCIOSA. COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ANÁLISE PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NO QUE TANGE À AUTORIA DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar investigado na Operação Skywalker, que apura organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas com vínculos à facção Comando Vermelho, questionando a prorrogação de sua prisão temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via do habeas corpus comporta análise de materialidade e autoria delitiva; e (ii) verificar se a prorrogação da prisão temporária do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos autorizadores da medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária foi regularmente decretada com base em elementos concretos que indicam fundadas razões de autoria ou participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas. 4. A prorrogação da medida cautelar mostrou-se imprescindível às investigações policiais, considerando a complexidade da estrutura criminosa investigada e a necessidade de análise do vasto material apreendido. 5. A investigação revelou organização criminosa sofisticada, com ramificações interestaduais e divisão hierárquica de tarefas, incluindo vínculos com a facção Comando Vermelho. 6. O risco concreto de destruição de provas, combinação de versões e rearticulação da atividade criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não elidem a necessidade da prisão temporária quando imprescindível às investigações. 8. A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados. 9. A via estreita do habeas corpus não comporta o enfrentamento de questões relativas às provas da materialidade e autoria, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado, nesta extensão, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8031057-11.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. CLEBER NUNES ANDRADE e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA e como paciente, ELOHIM RIBEIRO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, nesta extensão. Salvador, .